Tribunal: TJSP
Processo: 1526598-48.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Insurgência contra a r. sentença condenatória pleiteando, a absolvição do acusado com base no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, solicitou a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do privilégio previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas e a substituição da pena de reclusão por penas restritivas de direitos.

Ementa:

Apelação. Tráfico de drogas. Insurgência contra a r. sentença condenatória pleiteando, a absolvição do acusado com base no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, solicitou a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do privilégio previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas e a substituição da pena de reclusão por penas restritivas de direitos. Inadmissibilidade das absolvições requeridas. Autoria e materialidade demonstradas de forma segura pelo robusto conjunto probatório dos autos. Penas readequadas para afastar o aumento da pena-base aplicado com fundamento nas consequências abstratas do delito e na quantidade de entorpecentes apreendidos. Quantidade expressiva de drogas. Inteligência do artigo 42, da Lei n. 11.343/06, que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 ao sentenciado. Manutenção do regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1526598-48.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO
FRANCO SANTIAGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526598-48.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Voto no 13.358 - Digital
Aux. Des. Guilherme Souza Nucci
Apelação: 1526598-48.2019.8.26.0228
Apelante: Danilo Franco Santiago
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
8a Vara do Foro Central Criminal da Barra Funda da Comarca de São
Paulo (MFDPC)
Apelação. Tráfico de drogas. Insurgência contra a r. sentença
condenatória pleiteando, a absolvição do acusado com base no
artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, solicitou a fixação da pena-base no mínimo
legal, a aplicação do privilégio previsto no artigo 33, §4o, da Lei
de Drogas e a substituição da pena de reclusão por penas
restritivas
de
direitos.
Inadmissibilidade
das
absolvições
requeridas. Autoria e materialidade demonstradas de forma segura
pelo robusto conjunto probatório dos autos. Penas readequadas
para afastar o aumento da pena-base aplicado com fundamento nas
consequências abstratas do delito e na quantidade de entorpecentes
apreendidos. Quantidade expressiva de drogas. Inteligência do
artigo 42, da Lei n. 11.343/06, que impede a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
ao sentenciado. Manutenção do regime mais gravoso para o início
de cumprimento da pena. Sentença reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ao relatório da sentença de fls. 111/115, acrescenta-se
que Danilo Franco Santiago foi condenado às penas de 05 anos e 06 meses de
reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 550 dias-multa fixados no
valor unitário mínimo legal, como incurso nas condutas descritas no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06. Indeferido o direito ao recurso em liberdade.
Apelou a Defesa requerendo a absolvição do acusado
com base no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, solicitou a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação
do privilégio previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas em seu grau máximo, a
fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena corporal e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526598-48.2019.8.26.0228 -Voto no
3
substituição da pena de reclusão por penas restritivas de direitos (fls. 122/131).
Contrariado o recurso (fls. 139/143), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento da apelação interposta
(fls.151/155).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Danilo Franco Santiago foi denunciado pela prática
do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 05 de
novembro de 2019, por volta das 10:30 horas, na rua Monforte de Lemos, no 725,
e na Rua Francisco de Lacerda e Almeida no32, Jardim Ipê, nesta Capital, tinha
em depósito e guardava, para fins de comercialização, 44 trouxinhas e 179
invólucros contendo 676,6 gramas de maconha e uma embalagem com 689
supositórios, 280 papelotes e um invólucro contendo 377,8 gramas de cocaína,
substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão
em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls.03/07), auto de exibição e
apreensão (fls.08/10), laudo de constatação provisória dos entorpecentes (fls. 34
e 60/64), foto dos entorpecentes e demais objetos apreendidos (fls. 36), laudo
toxicológico definitivo (fls.97/101), bem como pelas provas orais.
As testemunhas policiais Fábio Roberto da Silva e
Mario Henrique Boeno ouvidos na fase policial (fls. 15 e 16/17) e também perante
o juízo de primeiro grau, narraram que receberam denúncia de tráfico de
entorpecentes envolvendo integrantes do PCC e o alvo seria o traficante
conhecido como “Dentinho”, responsável por administrar e recolher dinheiro dos
pontos de venda em dada região. Realizaram campana no horário e local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526598-48.2019.8.26.0228 -Voto no
4
informados na denúncia e logo observaram o réu chegar a bordo de um veículo
Nissan Versa, cor prata, exatamente como informado na denúncia.
O acusado entrou a pé numa viela e cerca de 20
minutos depois voltou para o carro e foi abordado. Em revista encontraram em
seu poder R$500,00. Questionado, o recorrente assumiu a traficância e se
identificou, indicando o local onde guardava os entorpecentes. Foram até lá e
encontraram, dentro de um barraco que estava aberto, uma faca de cozinha, uma
balança de precisão, diversos apetrechos para embalagem das drogas,
eppendorfs contendo cocaína além de uma porção maior ainda não dividida.
Depois, foram até a residência do réu onde a esposa dele, Aline, os recepcionou.
Realizaram buscas e no quarto do casal encontraram numa cômoda cadernos
com anotações da traficância, mais R$5.300,00 em notas trocadas, duas porções
de maconha e uma de cocaína, além de um simulacro de arma de fogo. Em uma
caixa azul, ainda dentro do quarto, encontraram mais R$5.000,00 (mídia).
A testemunha de defesa Aline Couto Leite, esposa do
acusado, ouvida na fase policial (fls. 18) e também sob o crivo do contraditório,
disse que estava em casa quando os policiais chegaram trazendo seu marido que
havia sido preso pela prática do crime de tráfico de drogas. Realizaram buscas no
interior do imóvel e dentro de seu quarto, em uma caixa azul, encontraram
R$5.000,00. Disse o réu que o dinheiro era fruto de seu trabalho e seria usado
para pagar os fornecedores de seu casamento. Afirmou que Danilo é motorista de
aplicativo e para trabalhar ele usa o carro Nissan apreendido, que é registrado em
seu nome (mídia).
O réu, interrogado na fase de inquérito (fls. 21),
permaneceu em silêncio. Na fase judicial, negou a prática do crime. Disse que foi
abordado na rua assim que parou o carro e foi levado pelos policiais ao barraco
que ficava cerca de 4/5 quarteirões ali do local. Viu os policiais colocarem a droga
dentro do local. Trabalhava para os aplicativos Uber e também para o 99. Na
época estava sem trabalhar porque seu documento para dirigir estava para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526598-48.2019.8.26.0228 -Voto no
5
vencer. Depois levou os policiais até sua residência e lá havia somente o dinheiro
para pagar seu casamento. Nada mais foi encontrado lá (mídia).
Embora o apelante tenha negado a prática do ilícito, as
provas juntadas aos autos são robustas e impõem a condenação nos termos
denunciados.
Ambas as testemunhas policiais apresentaram seus
depoimentos de forma segura e uníssona e confirmaram que, após receberem
denúncias contra o acusado, informando que ele seria o administrador e também
responsável pela colheita do dinheiro proveniente da venda de drogas no Bairro
do Campo Limpo, realizaram campana no local e endereço indicados e puderam
observá-lo chegar no automóvel Nissan Versa, de cor prata. Depois, ele entrou
em uma viela e, ao retornar a seu automóvel, foi abordado, tendo sido encontrada
em seu poder a quantia de R$500,00.
Interrogado, o réu logo assumiu a traficância e indicou
aos policias um barraco onde guardava entorpecentes para comercialização que
era situado nas proximidades. O local ficava em cima de um cortiço e estava com
a porta aberta. Dentro do barraco foram encontrados diversos objetos para
separação e individualização das porções de drogas como eppendorfs,
saquinhos, balança de precisão, uma faca, além de porções de maconha já
separadas e eppendorfs contendo cocaína. Também havia no local uma porção
grande de maconha e outra de cocaína que ainda não haviam sido fracionadas
para venda.
Por fim, o recorrente levou os policiais até sua
residência onde, em seu quarto, dentro de uma cômoda, foram encontrados
cadernos com anotações da mercancia, um simulacro de arma de fogo, duas
porções de maconha e uma de cocaína, R$5.300,00 em notas trocadas além de
mais R$5.000,00 que estavam guardados dentro de uma caixa azul.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526598-48.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Impende destacar o relevante valor probatório que
deve ser conferido aos depoimentos dos referidos policiais, mormente porque se
mostraram em harmonia com os demais elementos do conjunto probatório
colhidos sob o crivo do contraditório. No presente caso, nada foi constatado que
desqualificasse a conduta moral ou funcional desses profissionais a ponto de
tornar suspeita a narrativa por eles apresentada.
Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Supremo
Tribunal Federal, que reafirma o entendimento recorrente da Corte sobre o tema:
“Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que
não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das
diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como
testemunha.” (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j.
9-8-2011, 1a T, DJE de 8- 9-2011).
No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A condição de as testemunhas serem policiais militares não
retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer
testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a
verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). É sabido que o
depoimento de policial forma importante elemento de prova
quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, não
podendo ser desmerecido apenas em razão do ofício do
depoente. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das
testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526598-48.2019.8.26.0228 -Voto no
7
(HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).
A corroborar com os fatos descritos pelos policiais, o
auto de exibição e apreensão (fls. 08/10), assim como a fotografia dos objetos e
das drogas apreendidos (fls. 36), juntamente com o laudo toxicológico definitivo,
comprovam que os entorpecentes encontrados no barraco e também na
residência do acusado eram cocaína com massa total de 676,6 gramas e 377,8
gramas de maconha (fls. 97/101).
Frise-se que, para a caracterização do delito de tráfico
de entorpecentes, basta a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do
artigo 33 da lei no 11.343/06, portanto, não é necessária a prática de ato de
mercancia, que cuida de apenas uma das condutas passíveis de caracterização
do tráfico de drogas.
Na oportunidade, o sentenciado guardava e mantinha
em depósito significativa quantidade de cocaína e maconha (cocaína com líquida
massa total de 676,6 gramas e maconha com massa líquida total de 377,8
gramas - fls.97/101), que, somadas aos apetrechos de preparo e individualização
das drogas, bem como ao expressivo montante em dinheiro trocado encontrado
em poder do réu e em sua residência (somados resultam em R$10.830,00),
permitem concluir claramente que os entorpecentes seriam destinados ao
comércio espúrio, notadamente em razão da forma de seu acondicionamento e
da robusta prova oral delineada acima, afastando a tese de absolvição por
insuficiência probatória ,assim como da negativa do envolvimento do acusado na
prática do crime ventiladas pela Defesa.
Ademais, conforme relatado pelos agentes públicos, o
acusado confessou informalmente que era proprietário das drogas encontradas
no barraco, tanto que levou os policiais até o local e depois até sua casa,
permitindo a apreensão dos entorpecentes e de todos os objetos acima já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526598-48.2019.8.26.0228 -Voto no
8
citados.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem como estão
em consonância com os elementos de informação colhidos durante a fase
policial, de modo que suficientes para fundamentar o édito condenatório.
A versão dos fatos apresentada pelo réu e pela
testemunha de defesa restou isolada das demais provas coligidas aos autos.
Embora o acusado tenha negado a propriedade dos
entorpecentes assim como a realização da mercancia, e a testemunha de defesa,
esposa do acusado, tivesse afirmado que dentro da residência do casal somente
foram apreendidos R$5.000,00, estas provas são frágeis e contrariam todo o
conjunto probatório existente nos autos.
No mais, deve-se pontuar que Aline, a única
testemunha de defesa ouvida em juízo, é esposa do réu e portanto tem interesse
direto em protegê-lo. Desta forma, suas palavras não são suficientes para
contrariar os demais elementos de prova ou mesmo para criar qualquer dúvida
acerca do cenário descrito pelos policiais.
Também, não foram trazidos aos autos qualquer tipo
de prova que demonstrasse que o réu realmente realiza o trabalho como
motorista de aplicativo Uber e 99. Observa-se que, em seu interrogatório judicial,
o réu afirmou que, no momento da prisão, não estava trabalhando porque seu
documento estava para vencer. Por isto, ele havia sido suspenso do trabalho
fazia cerca de 15 dias. Portanto, mais um indício de que o apelante não possui
atividade lícita remunerada e faz do crime seu meio de vida.
Assim, mantém-se a condenação tal como proferida
em primeiro grau, comprovada a responsabilidade penal do acusado pelo crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526598-48.2019.8.26.0228 -Voto no
9
de tráfico ilícito de drogas porque realmente guardava e mantinha em depósito
porções de entorpecentes para comercialização a terceiros.
Passo à análise das penas fixadas ao réu que
merecem reparos.
Na primeira fase do sistema trifásico, ponderando-se
as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e também no artigo 42
da Lei de Drogas, a pena-base foi exasperada em 1/10 pelo juízo sentenciante,
alegando-se as graves consequências do delito e a expressiva quantidade de
drogas apreendidas em poder do acusado, que é considerada elementar que
potencializa o tráfico de entorpecentes causando um mal maior à toda sociedade.
No entanto, o aumento da pena-base em razão das
consequências do crime deve ser afastado, observando-se que os argumentos
utilizados pelo i. Magistrado, baseados na gravidade abstrata do delito, são
inidôneos. É assente na jurisprudência que tal circunstância judicial somente
poderá ser valorada negativamente com base em elementos concretos que
indiquem um desvalor maior do que o resultado previsto no próprio tipo penal.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. APLICAÇÃO DA PENA.
PENA-BASE
FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA
PARA
CONSIDERAR
DESFAVORÁVEIS A CULPABILIDADE, OS ANTECEDENTES, A
PERSONALIDADE, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
DECOTE
DESSAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526598-48.2019.8.26.0228 -Voto no
10
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. “
(...)
“8. As conseqüências dos crimes "devem ser entendidas como o
resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal
circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou
moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao
inerente ao tipo penal (HC 497.243/ES, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 08/04/2019). No caso, o prejuízo
suportado pelas vítimas aparelho de telefonia celular não se
mostra mais expressivo do que aqueles inerentes aos crimes
contra o patrimônio. (STJ, HC 492788/CE, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, DJe: 16/03/2020)
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO
DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
MOTIVAÇÃO
INIDÔNEA
DECLINADA.
CIRCUNSTÂNCIA
AFASTADA.
REGIME
PRISIONAL SEMIABERTO. PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE NO
MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE
EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO.”
(...)
“3. Em relação às consequências do crime, que devem ser
entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação
negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o
dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se
revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o argumento
de que a receptação “fomenta a prática de crimes patrimoniais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526598-48.2019.8.26.0228 -Voto no
11
violentos, como o delito antecedente, roubo com emprego de
armas e concurso de agentes” não justifica a majoração da
reprimenda na primeira fase da dosimetria.” (STJ, HC No
556.673/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje:
28/02/2020)
Por outro lado, deve ser afastado o aumento da pena
pela quantidade de drogas apreendidas em poder do réu. Isto porque, em que
pese ser circunstância deveras desfavorável, que lhe autorizaria o incremento,
utilizar esse mesmo fundamento para afastar o redutor previsto no artigo 33, §4o,
da Lei n. 11.343/06, ou mesmo fixá-lo em fração inferior ao máximo previsto em
lei, implicaria no vedado “bis in idem”.
Nesse sentido a orientação dos Colendos Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte Superior, na esteira do entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral
(ARE666.334/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014),
pacificou entendimento no sentido de que a natureza e a
quantidade
da
droga
não
podem
ser
utilizadas,
concomitantemente, na primeira e na terceira fase da dosimetria
da pena, sob pena de “bis in idem”.
(...)
“5. Na espécie, as instâncias ordinárias consideraram a
quantidade da droga apreendida tanto na primeira, quanto na
terceira fase da dosimetria, o que configura constrangimento
ilegal. 6. Evidenciada a ofensa ao primado do “ne bis in idem”, tal
qual definido pelo STF por ocasião do julgamento do ARE n.
666.334/AM, a pena deve ser redimensionada, reduzindo-se a
pena-base para o mínimo legal e mantendo-se, na terceira etapa
da dosimetria, a fração redutora de 1/6, pela minorante do art. 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526598-48.2019.8.26.0228 -Voto no
12
§ 4o, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressiva quantidade
de entorpecente apreendido. 7. Em relação ao regime, a elevada
quantidade de droga apreendida (8kg de maconha) foi sopesada
para arbitrar a causa especial de diminuição da pena em patamar
diverso do máximo, justificando, assim, a manutenção do regime
inicial fechado. 8. Não há se falar em substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que
o quantum da pena aplicado supera o limite do art. 44, inciso I, do
Código Penal. 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente.”
(Habeas Corpus 377634/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. em 9/5/2017).
Dessa forma, revolvo a pena-base ao seu limite
mínimo, qual seja, 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
Na fase intermediária, ante a ausência de agravantes
ou atenuantes, a reprimenda permanece inalterada.
Na terceira etapa, anoto, por oportuno, que a
primariedade e os bons antecedentes não determinam de forma sistemática a
incidência da causa de diminuição de pena.
A quantidade de droga apreendida in casu é
significativa (44 trouxinhas e 179 invólucros contendo 676,6 gramas de maconha
e uma embalagem com 280 papelotes e um invólucro contendo 377,8 gramas de
cocaína). No mais, foram apreendidos na residência do acusado a quantia de
R$10.300,00 reais em notas trocadas além de um simulacro de arma de fogo, 04
cadernos com anotações do tráfico e duas porções de maconha e uma de
cocaína. Com o próprio acusado foi apreendia mais a quantia de R$500,00 em
notas trocadas e, no barraco por ele indicado, foram apreendidos inúmeros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526598-48.2019.8.26.0228 -Voto no
13
eppendorfs vazios, uma balança de precisão, uma faca, além de diversos
saquinhos, todos materiais utilizados para separação e individualização das
drogas para venda a terceiros além da quantidade de drogas inicialmente citadas.
Tudo indica que efetivamente o apelante se dedicava às atividades criminosas e
fazia da traficância seu meio de vida. Desta forma, inaplicável ao presente caso
concreto o redutor de pena previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas.
A pena resta definitivamente fixada em 05 anos de
reclusão e 500 dias-multa fixados no valor unitário mínimo legal.
Considerando
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, em tudo recomenda a manutenção do regime inicial fechado como
o mais adequado para o seu resgate inicial, considerando a especial
culpabilidade que marcou a empreitada criminosa, mediante a guarda e
manutenção em depósito de drogas, parte fracionada; parte ainda pendente de
fracionamento, para inserção no comércio espúrio, cujas consequências
transcendem o risco social coberto pelo tipo penal, além de constituírem
fundamentos que inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
As súmulas n. 718 e 719, ambas do Colendo Supremo
Tribunal Federal; e 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, disciplinam que
a imposição de regime mais severo exige motivação idônea, não se prestando
para tanto a opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do crime, de sorte
que a assimilação do tráfico de drogas pelo sentenciado, caracterizado pela
guarda e manutenção em depósito de quantidade significativa de drogas
acompanhadas de balança de precisão e diversos outros apetrechos, o que
denota comportamento recorrente à criminalidade, o regime inicial mais brando se
mostra inadequado como resposta penal à conduta praticada, comportando o
mais gravoso admitido para esse quantum de privação de liberdade.
Demais disso, para atingir as finalidades da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526598-48.2019.8.26.0228 -Voto no
14
prevenção geral e especial e retribuição, na vetusta forma da resposta ao mal
injusto do crime pelo mal justo da pena, mister a terapêutica penal mais
prolongada e detalhada, possível apenas no regime de ingresso mais severo.
Inconcebível, outrossim, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco a concessão de sursis,
nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa a fim de reduzir a pena imposta ao
apelante Danilo Franco Santiago para 05 anos de reclusão, em regime inicial
fechado e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incurso no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, subsistindo,
quanto ao mais, a r. sentença de primeiro grau.
OSNI PEREIRA
RELATOR